Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746871-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: COMERCIAL AGRICOLA GARCIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALQUIRIA MARIA DA SILVA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713756-20.2024.8.07.0003, rejeitou a impugnação da agravante e manteve o bloqueio do valor de R$ 2.101,55 em sua conta bancária. Inicialmente, a agravante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Porém, deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza, como a declaração de hipossuficiência ou os últimos 03 (três) contracheques atualizados, ou outros documentos que entenda que podem permitir a apuração de sua real situação financeira. Dessa forma, intime-se a agravante (no prazo de 05 dias) para que junte aos autos documentos que comprovem sua situação de pobreza, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ou que recolha o preparo, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador